Tribunal: TJDFT
Processo: 0728856-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA PATRIMONIAL. SISTEMA SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. TEIMOSINHA. PRAZO RAZOÁVEL. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. SISTEMA SNIPER. UTILIZAÇÃO NÃO JUSTIFICADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu pedido de renovação de pesquisa patrimonial via SISBAJUD, inclusive na modalidade de reiteração automática (“teimosinha”), bem como a utilização do sistema SNIPER.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A possibilidade de renovação da pesquisa de ativos financeiros via SISBAJUD, considerando o decurso de mais de dois anos desde a última tentativa infrutífera de bloqueio, bem como a utilização da funcionalidade de repetição programada de ordens de bloqueio (“teimosinha”), que permite buscas automáticas por um período determinado, visando à efetividade da execução. A viabilidade da utilização do sistema SNIPER como ferramenta complementar de pesquisa patrimonial, especialmente para apuração de vínculos financeiros, societários e patrimoniais entre pessoas físicas e jurídicas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ admite a reiteração de pedidos de penhora eletrônica via SISBAJUD, especialmente quando transcorrido lapso temporal razoável desde a última diligência, sendo desnecessário o esgotamento prévio de diligências.
4. Considera-se proporcional e razoável o prazo de 30 dias quando solicitada a utilização da funcionalidade “teimosinha”, a qual permite reiterações automáticas das buscas por ativos, conferindo maior efetividade à diligência.
5. Quanto ao sistema SNIPER, não se evidencia, conforme entendimento do CNJ e jurisprudência consolidada, que sua base de dados seja mais abrangente ou eficaz que os sistemas já utilizados (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD), não justificando sua utilização no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: 1. É cabível a renovação da pesquisa patrimonial por meio do sistema SISBAJUD quando transcorrido lapso temporal razoável desde a última tentativa infrutífera, independentemente de demonstração de alteração patrimonial do devedor. 2. É admitida a utilização da funcionalidade 'teimosinha' do SISBAJUD para repetição programada de ordens de bloqueio, pelo prazo de até 30 dias, desde que observados os princípios da razoabilidade, da cooperação e da efetividade da execução.
Dispositivos relevantes citados: art. 6o, do CPC; art. 1.007, § 4o, do CPC
Jurisprudência relevante citada:
STJ, (AgInt no AREsp 1494995/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/09/2019, DJe 03/10/2019)
TJDFT, (Acórdão 1847034, 0747544-68.2023.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/04/2024, publicado no DJe: 26/04/2024.)
TJDFT, (Acórdão 1831968, 0750866-96.2023.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/03/2024, publicado no DJe: 10/04/2024.)
TJDFT, (Acórdão 1981357, 0700438-42.2025.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/03/2025, publicado no DJe: 07/04/2025.)
TJDFT, (Acórdão 1978941, 0750775-69.2024.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/03/2025, publicado no DJe: 03/04/2025.)
TJDFT, (Acórdão 1976911, 0752910-54.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/03/2025, publicado no DJe: 01/04/2025.)
TJDFT, (Acórdão 1981357, 0700438-42.2025.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/03/2025, publicado no DJe: 07/04/2025.)